Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722678-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: REBECA ADORNO BLANCO NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO INTERESTADUAL). FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU FILIP PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ REBECA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. 3. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente (traficância), uma vez que não restam dúvidas de que a conduta dos réus incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). 4. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 estabelece uma causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), que exige requisitos mínimos cumulativos com relação ao autor do delito, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 5. Presente a causa de aumento previsto no art. 40, V, da Lei 11343/06, pois restou demonstrado que a droga era oriunda de outro estado da federação, fato confirmado pelos depoimentos em Juízo, caracterizando o tráfico interestadual. Portanto, devidamente configurada a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/2006. 6. Constatado que a pena aplicada não excede a 4 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, que os réus não são reincidentes e que todas as circunstâncias judiciais lhes foram favoráveis, tendo sido aplicada a minorante do tráfico privilegiado, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes previstos no artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pena Vara de Execuções Penais. 7. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU FILIP PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ REBECA CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida na íntegra. A recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 8o da Lei 12.850/2013 e 53 da Lei 11.343/2006, sustentando que houve nulidade no flagrante, diante da ausência de comunicação prévia ao poder judiciário da ação controlada pela polícia militar. Afirma que a ação controlada ou retardamento da intervenção policial devem ser comunicadas ao juiz competente e realizada mediante autorização judicial, o que não ocorreu na presente hipótese; b) artigo 157 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que houve quebra de sigilo telemático sem autorização judicial prévia. Assevera que a medida de quebra de sigilo decretada posteriormente ao acesso do aparelho pelas autoridades pretendeu dar aparência de licitude àquilo que já era de conhecimento dos investigadores. Requer o desentranhamento de todas as provas decorrentes da quebra de sigilo. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas, colacionando julgados do STJ e do STF. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos IV e XII, da Constituição Federal, diante da quebra de sigilo telemático sem autorização judicial, bem como da vedação do anonimato. Suscita, ainda, ofensa ao artigo 144, §4o, da CF, suscitando a nulidade da investigação promovida pela polícia militar. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, no que diz respeito ao recurso especial, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 8o da Lei 12.850/2013, 53 da Lei 11.343/2006, e 157 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Em relação a nulidade da prisão em flagrante e tudo quanto dela decorre, em razão da não observância do quanto disposto pelo Lei no 11.343/2006 e pela Lei no 12.850/2013, ao argumento de se tratar de “ações controladas”, com vistas a “retardar a intervenção policial”, as quais estariam maculadas por não terem sido precedidas da necessária autorização judicial, igualmente sem razão a defesa. Verifica-se que os policiais militares receberam informação anônima que Rebeca receberia em sua residência uma encomenda pelos Correios contendo substâncias entorpecentes. A partir dessa informação, os policiais acionaram a inteligência dos Correios, os quais encontraram a encomenda, submeteram-na ao exame de Raios-x, tendo positivado para substância orgânica em seu conteúdo. Os militares relataram que por inconsistência do endereçamento, a caixa não foi entregue na residência da Rebeca e, quando os acusados foram buscá-la no centro de distribuição dos Correios, um funcionário da inteligência da ECT repassou a descrição das pessoas que retiraram a encomenda aos policiais, os quais lograram abordá-los assim que entraram em um veículo Jeep/Renegade. Desse modo, não há nenhum indício de prorrogação do momento da abordagem e consequente prisão em flagrante dos acusados, que pudesse caracterizar a ação controlada na intervenção policial, nos termos do artigo 8o da Lei 12.850/20133 , haja vista que os policiais estavam atuando no estrito cumprimento do dever funcional e buscavam, tão-somente, a certeza da ocorrência do crime de tráfico de drogas levado a efeito pela ré, o que apenas foi possível após a abordagem dos acusados na posse de substância entorpecente, ou seja, em situação evidente de flagrância delitiva, confirmando assim a fundada suspeita decorrente da denúncia anônima. ...... Destaca-se que não há nos autos evidências de que os policiais tenham acessado o celular da ré sem autorização judicial. Pelo contrário, o conteúdo do telefone celular só foi acessado após decisão judicial que deferiu a execução da medida (ID 41699762 – pág. 168- 169). Inclusive, como destacado na audiência (ata ID 100749986), a testemunha Anderson foi clara no sentido de que, mesmo após o flagrante, a indiciada Rebeca permaneceu na posse de seu telefone celular, tentando fazer contato com a pessoa que, em tese, teria lhe pedido para pegar a encomenda nos Correios. Assim, a rejeição das preliminares aventadas pela defesa de Rebeca é medida que se impõe. (ID 38917065) Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito aos indicados dissensos pretorianos, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe 18/8/2022. O recurso extraordinário, do mesmo modo, não merece seguimento com relação à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos IV e XII, e 144, §4o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1390209AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 10/10/2022. Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). A propósito, confira-se o ARE 1392173, AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10/10/2022. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023